Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013294-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), juízo criminal de poxoreo (IMPETRADO), ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 850.392.762-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), VLADIMIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.988.923-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio
),
contra decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, à luz dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta da materialidade, indícios de autoria e do
periculum
libertatis
, vedada fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Os elementos constantes dos autos evidenciam o
fumus
commissi
delicti,
notadamente pelas declarações da vítima, depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante.

O
modus operandi
,
consistente na perseguição da vítima após desentendimento, retorno armado com espingarda de pressão e facas e investida em sua residência, demonstra a gravidade concreta da conduta e circunstâncias que indicam risco concreto à ordem pública.

O risco à ordem pública e à integridade física da vítima justifica a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

As alegações defensivas demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

Documento unilateral atribuído à vítima não possui força suficiente para afastar os fundamentos da decisão.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. O
modus operandi
e a periculosidade do agente constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 4. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficientes no caso concreto. 5. O
habeas corpus
não admite dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314, 319 e 647 e seguintes; CP,
arts
. 121 e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 212647
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 05.12.2022,
DJe
10.01.2023; STJ,
AgRg
no HC no 908674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.05.2024,
DJe
14.05.2024; TJMT, HC no 1007950-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara Criminal, j. 30.05.2023, pub. 03.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roberto Alves
d
os Santos
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos no 1000488-05.2026.8.11.0014, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio), homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Sustenta
,
em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por carecer a decisão de fundamentação concreta, não se evidenciando risco à ordem pública; acrescenta que os fatos decorreram de desentendimento em contexto de ingestão alcoólica, inexistindo dolo de matar, tratando-se, quando muito, de vias de fato; destaca, ainda, que a arma seria uma espingarda de pressão sem munição e que o paciente foi encontrado desacordado após agressões. Aduz, por fim, que a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito autorizariam a revogação da prisão preventiva. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, no mérito, a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, nas quais defende a legalidade da prisão preventiva, ressaltando que a decisão
se encontra
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva, reputando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do Diploma Processual Penal, só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
, a prisão preventiva constitui medida cautelar voltada à contenção do
periculum
libertatis
, vinculada à preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta de risco e afastando-se
qualquer caráter de antecipação da pena (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Na mesma linha, Luiz Régis Prado destaca que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, assumindo natureza excepcional e sendo admissível somente em hipóteses de efetiva e comprovada necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021
).

No presente caso, não se evidencia ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra lastreada em fundamentos concretos e atuais extraídos dos autos. Observa-se a presença do
fumus
commissi
delicti
, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos elementos informativos constantes dos autos de origem no 1000488-05.2026.8.11.0014, notadamente pelas declarações da vítima (ID. 226773336 – Termo de Declaração da Vítima) e pelos depoimentos das testemunhas (
IDs
. 226773334, 226773335 e 226773337 – Termos de Declaração de Testemunhas), bem como pelo Boletim de Ocorrência no 2026.84795 (ID. 226773330) e pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 226773321), os quais indicam, em tese, a prática do delito de tentativa de homicídio, com relato de que o paciente, após desentendimento em estabelecimento comercial, teria retornado armado e investido contra a vítima em sua residência.

Verifica-se, ainda, a presença do
periculum
libertatis
, especialmente sob o fundamento da garantia da ordem pública, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, caracterizada pela perseguição da vítima após discussão, seguida do retorno ao local portando uma espingarda de pressão calibre 5.5 e duas facas, conforme descrito no Termo de Exibição e Apreensão (ID. 226773333), culminando com a investida na residência da vítima. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à integridade física da vítima e indicam a periculosidade do agente, justificando a necessidade da segregação cautelar no âmbito do processo de origem.

Com base na análise dos elementos colacionados à impetração, constata-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade real da conduta e no risco efetivo à vítima, não se verificando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC
n. 212647
AgR
, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe
10/1/2023). (...). 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 908674 SP 2024/0146214-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2024).

Alinhado a esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10079506020238110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023).

No que tange às alegações defensivas de que os fatos decorreram de mero desentendimento em contexto de ingestão alcoólica, sem risco concreto à vida da vítima, bem como de suposta ineficácia do meio empregado, verifica-se que tais circunstâncias demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível, nesta sede, afastar a subsunção jurídica atribuída na origem.

No mesmo sentido, o manuscrito juntado aos autos, supostamente atribuído à vítima Vladimir dos Santos Silva (ID. 357891366), não possui força probatória suficiente, por si só, para infirmar os elementos informativos que embasaram a decisão constritiva, sobretudo porque não é possível, nesta via estreita, aferir, com a necessária segurança, a veracidade e autenticidade de seu conteúdo.

Ademais, a decisão impugnada encontra-se lastreada em outros elementos concretos constantes dos autos, os quais evidenciam, em tese, a gravidade da conduta e o risco à ordem
pública, não sendo o referido documento suficiente para afastar os fundamentos que legitimam a custódia cautelar.

Desse modo, não se extrai, neste remédio constitucional, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Da tese defensiva de inexistência de
periculum
libertatis
em razão dos predicados pessoais do paciente

O impetrante sustenta que a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito autorizariam a revogação da prisão preventiva. Contudo, tais condições, embora favoráveis, não afastam o risco cautelar evidenciado nos autos.

No caso, a decisão encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, evidenciados pelo
modus operandi
, consistente na perseguição da vítima após desentendimento e posterior investida em sua residência.

Assim, não se acolhe a tese defensiva, porquanto os predicados pessoais, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Da pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Roberto Alves dos Santos
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026